Tribunal: CARF
Processo: 13502.901345/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901345/2013-04
RESOLUÇÃO
1001-000.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da
documentação, anexada junto à Manifestação de Inconformidade e junto com o Recurso
Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela
recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras
provas ou esclarecimentos.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901345/2013-04
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-008.966 (fls. 563 a 566)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório de
que não homologou as compensações declaradas por meio de Declarações de Compensação
(DComps), cujo direito creditório se encontra detalhado na de no 22670.90509.151010.1.7.03-
7630 (fls. 5 a 11), referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, não homologadas
por Despacho Decisório (DD) eletrônico (fls. 2), de que se deu ciência ao Contribuinte em
16/09/2013 (fls. 3 e 4).
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 03/05/2021 (fls. 568) e apresentou recurso
voluntário em 01/06/2021 (fls. 570) sustentando que: a) em razão das retenções sofridas no ano-
calendário de 2008, apurou saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL no
valor de R$ 316.913,82 (trezentos e dezesseis mil, novecentos e treze reais e oitenta e dois
centavos), promovendo, em seguida, o encontro de contas do aludido crédito com débitos de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil RFB, por meio da transmissão das
PERDCOMPs
nos
22670.90509.151010.1.7.03-7630,
04537.00924.040509.1.3.03-0034,
17517.26536.310709.1.7.03-6704
e
29033.42479.230909.1.3.03-6012;
b)
juntou
à
sua
Manifestação cópia dos extratos obtidos do sítio eletrônico da Petrobrás (ver fls. 119 a 558), cujas
informações foram agrupadas na planilha anexa (doc. 02), que aponta para um total de R$
1.070.254,01 (um milhão, setenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) de CSLL
retida, ou seja, aponta para um valor bem próximo dos R$ 1.096.372,60 (um milhão, noventa e
seis mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) informados na DIPJ entregue ao
órgão fazendário e que compuseram o saldo negativo em questão; c) tais documentos não foram
analisados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901345/2013-04
3
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-
008.966 (fls. 563 a 566) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado. A manifestação de inconformidade foi apresentada
contra o Despacho Decisório de que não homologou as compensações declaradas por meio de
Declarações de Compensação (DComps), cujo direito creditório se encontra detalhado na de no
22670.90509.151010.1.7.03-7630 (fls. 5 a 11), referente a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008, não homologadas por Despacho Decisório (DD) eletrônico (fls. 2), de que se
deu ciência ao Contribuinte em 16/09/2013 (fls. 3 e 4).
No recurso voluntário, o recorrente manifestou que, em razão das retenções
sofridas no ano-calendário de 2008, apurou saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL no valor de R$ 316.913,82 (trezentos e dezesseis mil, novecentos e treze reais e
oitenta e dois centavos), promovendo, em seguida, o encontro de contas do aludido crédito com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil RFB, por meio da transmissão das
PERDCOMPs
nos
22670.90509.151010.1.7.03-7630,
04537.00924.040509.1.3.03-0034,
17517.26536.310709.1.7.03-6704 e 29033.42479.230909.1.3.03-6012.
Assim, informa que juntou à sua Manifestação cópia dos extratos obtidos do sítio
eletrônico da Petrobrás (ver fls. 119 a 558), cujas informações foram agrupadas na planilha anexa
(doc. 02), que aponta para um total de R$ 1.070.254,01 (um milhão, setenta mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e um centavo) de CSLL retida, ou seja, aponta para um valor bem
próximo dos R$ 1.096.372,60 (um milhão, noventa e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e
sessenta centavos) informados na DIPJ entregue ao órgão fazendário e que compuseram o saldo
negativo em questão; e que tais documentos não foram analisados.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901345/2013-04
4
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em
consideração todas as estimativas apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901345/2013-04
5
constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem
como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada junto à Manifestação de
Inconformidade e junto com o Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que
valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a
recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 880
DF CARF MF
Original